Tribunal: TJDFT
Processo: 0748316-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Gravidade concreta do crime. Dedicação a atividades criminosas.
1 - A gravidade concreta do crime – paciente preso na posse de quantidade considerável de maconha (362,67g), e balança de precisão, em local de intenso tráfico – somada a condenação que tem por crime de tráfico de drogas, são motivos suficientes para manter a prisão preventiva.
2 - Se há indício de que o paciente se dedica a atividades criminosas – foi preso em flagrante com 362,67g de maconha e tem condenação por tráfico – justifica a custódia cautelar, sobretudo porque, em eventual condenação, não terá a pena reduzida por tráfico privilegiado.
3 – Ordem denegada.